Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. APLICABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO. CASO DO INVESTIMENTO DA AUPOL E VEBCAP. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE SEM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROMETIDA NO INVESTIMENTO. PARCELAS INADIMPLIDAS. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO INDICAÇÃO DE BENS. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. CARTAS DE FIANÇA. REQUISITOS CONTRATUAIS OBSERVADOS. INEXIGIBILIDADE DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO. CÁLCULO PROPORCIONAL. INDEVIDO. GARANTIA INTEGRAL. PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a sentença que pronunciou a nulidade do contrato de investimento celebrado entre as partes e determinando o retorno ao status quo ante sem o pagamento da remuneração prometida no investimento.
2. Do ponto de vista material, o art. 422 do CC dispõe a boa-fé objetiva como cláusula geral, da qual decorre a obrigação (jurídica, e não apenas ética) de conduzir-se com lealdade no trato das relações contratuais.
3. Processualmente, o art. 142 do CPC autoriza a solução do eminente Magistrado ao prever: "Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé".
4. No caso específico dos autos, trata-se de uma pretensão de lucro de 25,6% do capital investido em seis meses. O autor da ação se submeteu a uma promessa de alto retorno, de forma rápida, garantida e sem risco, coisa que não existe no mercado financeiro tradicional.
5. O STJ perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Diante do preenchimento dos requisitos supramencionados, encontra-se evidenciada a desproporção de forças entre o autor da ação e os réus e a caracterização do autor da ação como investidor ocasional vulnerável, pois não há nada nos autos que demonstrem que este desenvolva a referida atividade de maneira reiterada e profissional, razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor.
6. Estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica travada entre o autor e as rés, não merece prosperar a preliminar de incompetência arguida pela Apelante. Nesse sentido, nos termos do art. 101, I, do CDC, faculta-se ao consumidor propor o feito para defesa de seus direitos no local que lhe for mais favorável para demandar em juízo. Este eg. TJDFT firmou a tese repetitiva no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
7. Ainda no processo de conhecimento em que o devedor principal está sendo demandado junto com o fiador, este responsável subsidiário tem legitimidade passiva para responder à ação de cobrança em litisconsórcio com devedor principal. A subsidiariedade só o protege na execução ou na fase de cumprimento de sentença, outorgando a seu favor o chamado benefício de ordem ou de excussão consistente no direito de excutir primeiramente os bens do devedor principal ("O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor" - artigo 827 do Código Civil).
8. Não basta a mera alegação do benefício, pois deve indicar os bens para que a futura constrição seja efetivada ("O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito" - parágrafo único do art. 827 do Código Civil).
9. O prazo de vigência da a Carta Fiança Digital foi fixado em data posterior ao vencimento da última parcela da dívida. Logo, a obrigação do fiador permanece até a quitação do débito porque a inadimplência da devedora principal ocorreu ainda no prazo de validade da fiança.
10. Negou-se provimento aos apelos.